Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005196-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), MAGNA PINTO DE AMORIM - CPF: 012.668.301-89 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1005196-14.2024.8.11.0000 –
Capital

Agravante:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Agravada:

Magna Pinto de Amorim

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
– nÚmero do contrato indicado na notificação extrajudicial distinto do conttrato – divergência do nome da instituição financeira – mora não configurada – decisão liminar cassada - recurso desprovido.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Ausente notificação extrajudicial com elementos mínimos da especificação da origem da dívida, não se revela apta a constituição em mora da devedora, impondo-se a cassação da liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Magna Pinto de Amorim
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que desproveu monocraticamente o recurso de apelação que interpôs.

Inconformado, o agravante defende que logrou apresentar o aviso de recebimento encaminhado no endereço indicado no contrato. Assevera que a divergência entre o número do contrato que embasa a inicial com aquele contido na notificação não é suficiente para afastar a constituição em mora, merecendo reforma a decisão.

Sem manifestação da parte adversa ante a ausência de regularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
moveu ação de busca e apreensão contra
Magna Pinto de Amorim
,
tendo o d. magistrado de origem deferido a liminar de busca e apreensão.

Aviado recurso de agravo de instrumento pela ora agravada, aduzindo que não houve a devida constituição em mora ante a existência de erros materiais na notificação encaminhada pelo banco, este Relator proveu o recurso monocraticamente, cassando a decisão liminar (id. 210532196).

Agora, em sede de agravo interno defende o banco que para os fins de constituição em mora basta o envio da notificação ao endereço do contrato, mencionando que a divergência entre o número do contrato que embasa a inicial com aquele contido na notificação não é suficiente para ensejar na cassação da decisão liminar.

Sem razão o agravante, e conforme esclarecido na decisão combatida,
embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço do devedor declinado no contrato, não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, bem como da instituição financeira.

Ora, por certo exige-se que as informações constantes da notificação, sejam em conformidade com o contrato formalizado entre as partes, permitindo a identificação do débito e a origem da dívida.

A questão foi assim dirimida:

“
Compulsando os autos, verifico que o contrato que embasa a inicial, operação
no 575240504
(id n. 129563286), não condiz com o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial, n.
20037360701
(id. 129563289), além do que distintos a data da emissão do contrato e a financeira a qual a agravante entabulou contrato, demonstrando, assim,
a ausência de constituição em mora regular do devedor apta a ensejar a busca e apreensão pretendida.

Assim, embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço do devedor declinado no contrato, como não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como reconhecer, a constituição em mora da devedora, ora agravante.

Portanto, tenho que não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora, a justificar o deferimento da liminar. Nesse sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO
EM MORA –
NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL
INSUFICIENTE - MENÇÃO DE
NÚMERO
DE
CONTRATO

DIVERSO
DO
CONTRATO
FIRMADO COM O CONSUMIDOR – MORA NÃO CONSTITUÍDA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”. (TJ
MS, Rai n. 14151673320218120000
, 4a Câm. Cível, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 20.10.21).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA -
NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL
.
NÚMERO
DO
CONTRATO
. DIVERGÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO NO
CONTRATO
. INDEFERIMENTO DA INICIAL”. (...)
2
. Para a
constituição
do devedor em mora exige-se que as informações contratuais estejam reproduzidas na
notificação

extrajudicial
, de modo a permitir a identificação do respectivo débito. 3. A existência de divergência entre a
notificação
e o
contrato
assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do
contrato
. 4. Negou-se provimento ao recurso
. (TJDF, Rac n.
07066326020228070001
, 7a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 24.08.22)

Assim, é certo que a necessidade de comprovação da mora impõe a
notificação
do devedor. Do contrário, a extinção do processo é o caminho natural que se afigura, a ser analisado pelo magistrado de origem.

Portanto, inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, a cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe
”
.
(id. 210532196)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024